Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011838-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN MOREIRA CLAUDIO - CPF: 045.933.481-61 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA – GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM ‘WHATSAPP’ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não obstante a aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se não ficar comprovada qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de whatsapp, não há o dever de indenizar
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Cominatória e Condenatória julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que a ação não se trata de clonagem de aplicativo de whatsapp, conforme mencionado pelo juízo da origem, mas sim sobre a perda do serviço de recebimento de chamadas do número móvel do autor (66)9.9697-2365, linha essa que utiliza há anos, não só para comunicar-se com seus familiares, mas, sobretudo, para trabalhar, visto que recebia ligações de seus chefes e clientes ao desempenhar a atividade de mecânico de caminhões.

Diz que apesar de ter sido deferida a tutela de urgência quanto ao restabelecimento do serviço, isso nunca ocorreu, tanto que desde abril de 2021 até o protocolo da presente apelação (28/03/2022) a linha móvel do consumidor não mais recebeu nenhuma chamada.

Sustenta que o caso se trata de típica relação consumerista, e portanto, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e nesse sentido, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, inclusive abalo moral decorrente.

Contrarrazões no Id. 143539301.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Cominatória e Condenatória julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O autor ajuizou a presente demanda sob o fundamento que teve sua linha telefônica de número (66) 9.9697-2365 clonada, e apesar de tentar resolver administrativamente, alega que vinha sofrendo abalo moral porque a utiliza há anos, não só para comunicar-se com seus familiares, mas, sobretudo, para trabalhar, visto que recebia ligações de seus chefes e clientes ao desempenhar a atividade de mecânico de caminhões.

Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos
prints
de tela do site da apelada com informações sobre seu cadastro, aplicativo de mensagem de texto (SMS) informando novo registro de conta no aplicativo do
Whatsapp
em novo aparelho, tentativa de acesso de conta de
facebook
em nome de um terceiro, conversa com Banco Sicredi sobre a perda de um negócio com origem em feirão de veículos e boletim de ocorrência informando a situação (Id. 143539252), e ainda um vídeo em que liga para seu telefone celular e é encaminhado direto para a caixa de mensagem (Id. 143539255).

A operadora de telefonia, por sua vez, ao informar o cumprimento da tutela de urgência, trouxe
print
de tela sistêmica com a informação de que a linha encontrava-se ativa e em nome da parte autora sem qualquer falha (Id. 143539261), juntou também, em contestação, extrato de utilização da linha (Id. 143539265),
prints
de tela sistêmica informando o status “cancelado” em 14/05/2021, histórico de alteração de pacote de serviços (Id.143539264).

Assim, não só pelos
prints
de tela sistêmica produzidas unilateralmente, como os demais documentos, é incontestável nos autos que a linha telefônica do autor tenha sido objeto de fraude por qualquer que seja o meio utilizado.

Em que pese os argumentos da parte autora, e ainda que se aplique o Código Consumerista, não há como atribuir a reponsabilidade pela fraude perpetrada por terceiro à operadora de telefonia, isso porque os prints juntados indicam os obstáculos ao acesso nos referidos aplicativos, como por exemplo, a verificação em duas etapas ou cadastro por meio de códigos recebidos por SMS.

Também é preciso ressaltar que apesar do conhecimento dos indícios de falsificação na data de 05/04/2021, somente em 18/05/2021 é que procurou informar a fraude à autoridade policial para as devidas providências.

Sobre a matéria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLONAGEM DO APLICATIVO 'WHATSAPP' – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RÉ FACEBOOK QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DO 'WHATSAPP' – PRELIMINAR REJEITADA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida Facebook, tendo em vista que integra o mesmo grupo econômico da empresa "Whatsapp" e é a única que possui representação no território nacional, sendo, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo da ação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICATIVO WHATSAPP CLONADO COM ENVIO DE MENSAGENS AOS CONTATOS DA AUTORA SOLICITANDO DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - FORNECIMENTO DE CÓDIGO PELA USUÁRIA, QUE PERMITIU A FRAUDADORES TEREM ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE CLONAGEM DO CHIP OU DA LINHA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS CORRÉS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. Há culpa exclusiva da vítima ao fornecer, sem tomar as devidas cautelas, o código de verificação solicitado por terceiro, permitindo a fraudadores terem acesso ao aplicativo de conversas 'Whatsapp', para praticar golpe, não restando caracterizada falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, de modo a afastar a responsabilidade das requeridas pelos danos morais sofridos pela autora, motivo pelo qual, a ação deve ser julgada improcedente. (TJ-SP - AC: 10114427420218260562 SP 1011442-74.2021.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/09/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – REJEIÇÃO – FRAUDE – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO

– AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.
(N.U 1002552-07.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Não bastasse isso, a reparação por danos morais na hipótese dos autos só geraria dano moral presumido se houve inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito, o que não se deu. De outra forma, para que o abalo acarretasse o dever de indenizar, deveria ter sido comprovada a cobrança vexatória ou algum outro fato além do mero descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de
comprovada má-fé
, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ
.

2.
"A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação"
(AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).

2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4
a
Turma, julg. em 17/11/2016, DJe 25/11/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários para 15%
sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022